Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO DO ICMS-DIFAL. AUTORIDADE IMPETRADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança impetrado com fins de que seja reconhecido o direito líquido e certo da impetrante de não se sujeitar ao recolhimento do ICMS-Difal exigido pelo Distrito Federal.
2. Conforme art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
3. Nos termos dos arts. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, as atribuições de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos é de competência privativa dos integrantes da carreira de auditoria tributária, a qual não é integrada pelo cargo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Portanto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessa autoridade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Precedentes.
4. A Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”
5. Na hipótese, embora exista vínculo hierárquico entre o Secretário de Economia do Distrito Federal (que prestou as informações) e o Subsecretário da Receita (responsável pelo ato impugnado), não é possível a aplicação da Teoria da Encampação; o Subsecretário não possui foro por prerrogativa de função. Precedentes.
6. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.